Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos etc. SINDIRETA E OUTROS peticionam esclarecendo que não se opõem aos cálculos que foram apresentados pela d. Contadoria Judicial e lançados no (ID 53043156) e, assim, requerem a expedição de RPVs (requisitórios de pequeno valor) em favos dos substituídos enumerados no corpo da petição em comento, ao tempo em que renunciam, expressamente, aos créditos individualmente considerados que superem 40 (quarenta) salários mínimos (ID 53043156). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou a respeito dos cálculos lançados pela d. Contadoria Judicial, apesar de intimado para tanto (ID 54618530). Sendo assim, não havendo oposição e tendo sido considerados os critérios definidos nas decisões judiciais pretéritas (ID 41118972 e ID 35924156), homologo os cálculos da d. Contadoria Judicial (ID 52475050). Com relação ao teto, é importante consignar que o limite de 40 (quarenta) salários mínimos já havia sido definido no julgamento dos embargos à execução (ID 14164964 dos autos EE no 0010924-26), em relação aos quais já se operou o trânsito em julgado em 08/04/2021, conforme anotado no ID 27551018. Em face disso, homologo a renúncia em relação ao que exceder 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do c. CNJ[1], e determino a expedição de RPVs aos credores, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido na petição constante do (ID 53043156). Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de janeiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022